Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727731-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em que pese a indicação de interposição de agravo de instrumento com efeito suspensivo, a agravante não apresenta razões para a concessão de medida de urgência, tampouco formula pedido nesse sentido. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador